Tribunal: TJSP
Processo: 1035470-69.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de rescisão contratual c.c. indenização – Investimento em Certificado de Operações Estruturadas (COE) - Alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação da instituição financeira - Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço do banco – Insurgência do réu – Alegação de cerceamento de defesa – Descabimento - Juiz é o destinatário da prova, podendo

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de rescisão contratual c.c. indenização – Investimento em Certificado de Operações Estruturadas (COE) - Alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação da instituição financeira - Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço do banco – Insurgência do réu – Alegação de cerceamento de defesa – Descabimento - Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir requerimentos desnecessários para o julgamento - Prova requerida que não teria o condão de comprovar o livre consentimento do autor - Mérito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova da contratação de forma livre e consciente que incumbia ao réu – Ônus não desincumbido – Ausência de qualquer documento assinado pelo autor, que demonstre o consentimento e a ciência dos riscos do investimento – Perfil de investimento com dado falso - Autor idoso, que impugnou o investimento extrajudicialmente dias após a contratação – Demonstração de boa-fé – Rescisão contratual que deve ser mantida, com restituição das partes ao estado anterior, mediante devolução do valor originalmente investido - Danos morais – Inocorrência – Ausência de prejuízo ao consumidor - Inexistência de danos aos direitos da personalidade do autor – Parte não demonstrou a ocorrência de desvio produtivo, perturbação intensa, constrangimento ou negativação – Recurso parcialmente provido.